Tribunal: STJ
Processo: 1012956-42.2016.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467236 - SP (2023/0354565-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: IVECO LATIN AMERICA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - RJ186227
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES - SP163828
LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - SP387868
RICARDO DUTRA NUNES - SP366734
AGRAVADO
: AUTOLOG TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM -
EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SOARES MOREIRA DOS SANTOS - MG045817
MARIANA CRISTINA ALVES DA CUNHA - MG155636
DANIEL EDUARDO BATISTA DE ALVARENGA - MG151900
AGRAVADO
: ROBSON GUSTAVO ALMEIDA DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANA LIVIA ALMEIDA ARAUJO NERES
AGRAVADO
: MANOEL GONCALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ELIANE GONCALVES DE ALMEIDA FREITAS
AGRAVADO
: NADIA GONCALVES DE ALMEIDA COELHO
AGRAVADO
: JOSE DEOSDETE DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ALBERTO GONCALO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SIMONE GONCALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOEL ANTONIO ROSA FILHO - SP316791
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
INTERES.
: ANA CORREA DE ALMEIDA - SUCESSÃO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS VIEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
1.
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não
a quo
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA47713556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 37ce87ce-f62d-4c53-8f58-dccad87d360b

Segundo a jurisprudência desta Corte, diante da existência
2.
de interesse econômico no serviço, consistente no lucro
decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge,
em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a
empresa de transporte de cargas, pelo que devem ambas
responder perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante
o deslocamento da mercadoria. Incidência da Súmula 83/STJ.
Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que
2.1.
havia interesse econômico na relação de transporte entre as
empresas requeridas, a denotar a legitimidade passiva e a
responsabilidade solidária da ora agravante. A revisão de tal
quadro fático esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido
3.
de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual
deu solução a causa o Tribunal de origem.
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 37ce87ce-f62d-4c53-8f58-dccad87d360b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467236 - SP (2023/0354565-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: IVECO LATIN AMERICA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - RJ186227
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES - SP163828
LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - SP387868
RICARDO DUTRA NUNES - SP366734
AGRAVADO
: AUTOLOG TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM -
EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SOARES MOREIRA DOS SANTOS - MG045817
MARIANA CRISTINA ALVES DA CUNHA - MG155636
DANIEL EDUARDO BATISTA DE ALVARENGA - MG151900
AGRAVADO
: ROBSON GUSTAVO ALMEIDA DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANA LIVIA ALMEIDA ARAUJO NERES
AGRAVADO
: MANOEL GONCALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ELIANE GONCALVES DE ALMEIDA FREITAS
AGRAVADO
: NADIA GONCALVES DE ALMEIDA COELHO
AGRAVADO
: JOSE DEOSDETE DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ALBERTO GONCALO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SIMONE GONCALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOEL ANTONIO ROSA FILHO - SP316791
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
INTERES.
: ANA CORREA DE ALMEIDA - SUCESSÃO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS VIEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRVO EM RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
1.
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não
a quo
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

Segundo a jurisprudência desta Corte, diante da existência
2.
de interesse econômico no serviço, consistente no lucro
decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge,
em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a
empresa de transporte de cargas, pelo que devem ambas
responder perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante
o deslocamento da mercadoria. Incidência da Súmula 83/STJ.
Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que
2.1.
havia interesse econômico na relação de transporte entre as
empresas requeridas, a denotar a legitimidade passiva e a
responsabilidade solidária da ora agravante. A revisão de tal
quadro fático esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido
3.
de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual
deu solução a causa o Tribunal de origem.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. em face de decisão
monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 2436):

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Inexiste qualquer justificativa para acolhimento da alegação de cerceamento
1.
de defesa, pois as provas constantes dos autos são suficientes para o
julgamento da causa, ressaltando a existência de coisa julgada quanto à
dinâmica do acidente e a responsabilidade apurada.
. A responsabilidade solidária da empresa que contrata o serviço de transporte
2
e a empresa transportadora é reconhecida pela jurisprudência.
Inviável declarar a ilegitimidade da seguradora se consta da apólice de seguro
3.
cláusula que afasta a disposição de risco excluído quanto a eventuais acidentes
decorrente da circulação de veículos de propriedade de terceiros utilizados para
a prestação de serviço à contratante.
Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

. Abrir instrução para análise de culpa concorrente com entes não inclusos no
4
polo passivo levaria apenas a ampliação subjetiva e desnecessária da lide, o
que não se pode admitir, ante a inexistência de dever de regresso.
Cabível a verificação na fase de cumprimento de sentença se os autores
5.
perceberam valores advindos do seguro obrigatório DPVAT e, caso constatado,
que tal quantia seja abatida da indenização ora fixada.
Admissível que os autores promovam o cumprimento da sentença diretamente
6.
à litisdenunciada, observados os limites da apólice, atendendo à economia
processual.
A análise do valor da cobertura securitária trata-se de questão atinente ao
7.
cumprimento de sentença, devendo ser levado à fase processual apropriada tal
discussão, para fins de observância dos princípios do contraditório e ampla
defesa.
É inegável que a perda de ente familiar causa abalo moral apto a justificar a
8.
reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente das requeridas.
Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo
9.
princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva.
A verba honorária deve garantir condigna e justa remuneração do advogado
10.
da parte vencedora. Recurso dos autores e da corré CNH parcialmente provido,
desprovido o apelo das corrés Autolog e Chubb, com majoração da verba
honorária devida apenas por estas, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (fls. 2482-2485;
2499-2504 e 2510-2512, e-STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 2515-2541, e-STJ), a parte recorrente
sustentou violação aos seguintes dispositivos:
a) arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015, defendendo que a
Corte de origem não sanou omissões supostamente perpetradas pelo acórdão
embargado, notadamente quanto à tese de ausência de responsabilidade pelo
acidente, bem como de ausência de apreciação da jurisprudência invocada pela parte,
mesmo diante da oposição dos embargos declaratórios, o que teria configurado
negativa de prestação jurisdicional;
b) arts. 8o e 9o da Lei n. 11.442/07 e art. 17 do CPC, apontando sua
ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelos danos causados
deve recair unicamente sobre a transportadora Autolog.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial com o Resp 1.191.734/PR.
Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo
nobre, o que ensejou o manejo do presente agravo (fls. 2715-2737, e-STJ), buscando
destrancar o processamento daquela insurgência.
Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 2810-2815), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da incidência da ausência de negativa de
prestação jurisdicional e incidência da Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 2838-2849), a ora agravante
combate o óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do
apelo extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 2852-2870 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
1.
489 e 1.022 do CPC/15 não se configura.
Constata-se, da leitura do aresto objurgado, que a Corte estadual, ao
apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia e decidiu as questões
postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada, sem omissões,
manifestando-se expressamente acerca da legitimidade passiva e da responsabilidade
solidária da ora agravante, porém, em sentido contrário ao pretendido pela recorrente,
o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação.
Assim constou do acórdão (fls. 2461, e-STJ):

Veja-se que à alegação de ausência de responsabilidade da apelante CNH, ante
seu papel de mera proprietária dos bens transportados no veículo que se
acidentou; bem como a impugnação da apelante Chubb quanto a inexistência de
obrigação contratual para arcar com os danos elencados na exordial não
prosperam. Note-se que tais questões já restaram igualmente decididas no
processo anterior, sendo que as apelantes não demonstraram em sua
argumentação razão para alterar o entendimento então adotado. Isso porque,
como já mencionado no julgado supra, a responsabilidade solidária da empresa
que contrata o serviço de transporte e a empresa transportadora é reconhecida
pela jurisprudência, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DE
PARTE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A
TRANSPORTADORA QUE TERCEIRIZA OS SEUS SERVIÇOS E A
OUTRA
EMPRESA
DE
TRANSPORTE
CONTRATADA.
3.
RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. A jurisprudência desta
Corte dispõe que, "diante da existência de interesse econômico no serviço,
consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus
destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a
tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas
responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o
deslocamento da mercadoria" (REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
17/5/2016
7/6/2016
Esse entendimento aplica-se, de igual forma, em relação à transportadora
que terceiriza os serviços contratados para uma outra empresa de
transporte. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1268854/SP; Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE; Terceira Turma; j. em
).
21/08/2018

Nesse passo, veja-se que às fls. 385/398 consta o contrato de transporte de
peças firmado ente a Iveco, antiga denominação da apelante CNH e Autolog,
que demonstra o interesse econômico da relação, assim a apelante CNH era
beneficiária dos serviços prestado, portanto, de rigor sua responsabilização por
danos provados no exercício de tal atividade de transporte.

Como se vê, constou expressamente no acórdão a adoção da tese de
responsabilidade solidária entre a empresa que contrata o serviço de transporte e a
empresa transportadora, inclusive com a transcrição de julgado do STJ acerca do tema
a fim de amparar a fundamentação adotada.
Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1520112/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
04/02/2020
13/02/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento
estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015 do novo CPC. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que
não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas
resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/12/2019
19/12/2019

Por fim, cumpre acrescentar que, embora a parte alegue omissão quanto ao
precedente invocado (Resp 1.191.734/PR), o STJ firmou entendimento no sentido de
que "a regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/2015, segundo a qual o juiz, para deixar de
aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve
demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas
ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas
(REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
persuasivos"
julgado em 1o/9/2020, DJe de
).
9/9/2020
A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE EXAME, PELO TRIBUNAL ESTADUAL, DE QUESTÃO
SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

QUE SE IMPÕE. DECISÃO AGRAVADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra
do art. 489, § 1o, VI, do CPC/2015, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve
demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às
súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes
apenas persuasivos" (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 1o/9/2020, DJe de
).
9/9/2020
4. A conclusão acerca da necessidade de retorno dos autos à origem não
ocorreu em virtude da existência de fundamentação per relationem, mas sim em
decorrência da falta de pronunciamento, em absoluto, sobre a questão suscitada
pelo ora agravado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.579.991/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024

Ainda que assim não fosse, denota-se que o precedente invocado pela
recorrente foi julgado em 2010, enquanto o acórdão recorrido se ampara em
precedente superveniente, julgado em 2018.
Inexiste, portanto, violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, visto que as
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Conforme constou da decisão monocrática, também não há se falar em
2.
ofensa aos arts. 8o e 9o da Lei n. 11.442/07 - que dispõe sobre o transporte rodoviário
de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração - e o art. 17 do CPC.
Isso porque o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva da
recorrente, com base nos seguintes fundamentos (fls. 2461-2462, e-STJ):

Veja-se que à alegação de ausência de responsabilidade da apelante CNH, ante
seu papel de mera proprietária dos bens transportados no veículo que se
acidentou; bem como a impugnação da apelante Chubb quanto a inexistência de
obrigação contratual para arcar com os danos elencados na exordial não
prosperam.
Note-se que tais questões já restaram igualmente decididas no processo
anterior, sendo que as apelantes não demonstraram em sua argumentação
razão para alterar o entendimento então adotado.
Isso porque, como já mencionado no julgado supra, a responsabilidade solidária
da empresa que contrata o serviço de transporte e a empresa transportadora é
,
:
reconhecida pela jurisprudência in verbis

Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

“AGRAVO
INTERNONO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃOINDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NEGATIVA DE
1.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE
2.
PARTE RECONHECIDA. empresa de transporte de cargas, devendo
ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido
durante o deslocamento da mercadoria" (REsp1.282.069/RJ, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
17/5/2016
7/6/2016
Esse entendimento aplica-se, de igual forma, em relação à transportadora
que terceiriza os serviços contratados para uma outra empresa de
transporte. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.268.854/SP; Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE; Terceira Turma; j. em
).
21/08/2018
Nesse passo, veja-se que às fls. 385/398 consta o contrato de transporte de
peças firmado ente a Iveco, antiga denominação da apelante CNH e Autolog,
que demonstra o interesse econômico da relação, assim a apelante CNH era
beneficiária dos serviços prestados, portanto, de rigor sua responsabilização por
danos provados no exercício de tal atividade de transporte.

No caso, as instâncias ordinárias consignaram que havia interesse
econômico na relação de transporte pactuada entre as empresas requeridas, e
concluíram pela legitimidade passiva e responsabilidade solidária da ora agravante.
Denota-se, portanto, que o Tribunal de origem adotou entendimento
harmônico com a jurisprudência mais recente desta Corte acerca do tema.
Confiram-se, a seguir, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, diante da existência de interesse
econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos
a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a
tomadora e a empresa de transporte de cargas, pelo que devem ambas
responder perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o
deslocamento da mercadoria.
1.1. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que a empresa
responsável pelo transporte não prestava serviço à ora agravada no momento
do acidente, a denotar a ilegitimidade passiva desta. A revisão de tal quadro
fático esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.709.535/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA.
VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE
ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre fruição e riscos.
(...)
3. A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade,
alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de
consumo.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE CONTRATOU O MOTORISTA. DANOS
MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no caso de
acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria, respondem
solidariamente perante terceiros a tomadora e a empresa de transporte de
(AgInt no AREsp n. 667.046/SP, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti,
cargas"
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
1/3/2021
4/3/2021
2. Infirmar as conclusões do acordão recorrido quanto à revisão do quantum
indenizatório demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que esbarra no óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.535.213/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
FALECIMENTO DA VÍTIMA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE.
DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LIMITES PERCENTUAIS (CPC/2015, ART. 85, § 2o). AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

2. Na subcontratação ou terceirização, caracteriza-se a responsabilidade
solidária do transportador contratante de serviço de transporte pelo acidente de
Precedentes.
trânsito causado por motorista do transportador contratado.
(...)
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.418.788/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
1/12/2023

Dessa forma, verifica-se que a Corte de origem decidiu de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado da
Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ademais, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal a fim de
afastar a legitimidade passiva da recorrente, e consequentemente reconhecer a
ausência de responsabilidade pelo evento danoso, demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento
das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, diante da existência de interesse
econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos
a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a
tomadora e a empresa de transporte de cargas, pelo que devem ambas
responder perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o
deslocamento da mercadoria.
1.1. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que a empresa
responsável pelo transporte não prestava serviço à ora agravada no momento
do acidente, a denotar a ilegitimidade passiva desta. A revisão de tal quadro
fático esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.709.535/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
3.
incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 do
STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 834.644/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/03/2016
)
12/04/2016

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos
materiais e morais. 2. O reexame de fatos e provas não é possível na via
especial, devido ao óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A incidência da Súmula 7
4. Agravo
do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1423333
/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/04/2019
02/05/2019

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47571175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:12
Código de Controle do Documento: 7a9f40cd-eb3a-4d8f-8b0e-a8a2d5bf9a63

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.467.236 / SP
Número Registro: 2023/0354565-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10129564220168260011
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: IVECO LATIN AMERICA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - RJ186227
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES - SP163828
LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - SP387868
RICARDO DUTRA NUNES - SP366734
AGRAVANTE : AUTOLOG TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM - EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SOARES MOREIRA DOS SANTOS - MG045817
MARIANA CRISTINA ALVES DA CUNHA - MG155636
DANIEL EDUARDO BATISTA DE ALVARENGA - MG151900
AGRAVADO
: ROBSON GUSTAVO ALMEIDA DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANA LIVIA ALMEIDA ARAUJO NERES
AGRAVADO
: MANOEL GONCALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ELIANE GONCALVES DE ALMEIDA FREITAS
AGRAVADO
: NADIA GONCALVES DE ALMEIDA COELHO
AGRAVADO
: JOSE DEOSDETE DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ALBERTO GONCALO DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA47707937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 96a61d35-a065-47d7-82f3-0fd3380206a6

AGRAVADO
: SIMONE GONCALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOEL ANTONIO ROSA FILHO - SP316791
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
AGRAVADO
: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: IVECO LATIN AMERICA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - RJ186227
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES - SP163828
LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - SP387868
RICARDO DUTRA NUNES - SP366734
AGRAVADO
: AUTOLOG TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM - EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SOARES MOREIRA DOS SANTOS - MG045817
MARIANA CRISTINA ALVES DA CUNHA - MG155636
DANIEL EDUARDO BATISTA DE ALVARENGA - MG151900
INTERES.
: ANA CORREA DE ALMEIDA - SUCESSÃO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: IVECO LATIN AMERICA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - RJ186227
ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES - SP163828
LEONARDO DE OLIVEIRA BRAUNE - SP387868
RICARDO DUTRA NUNES - SP366734
AGRAVADO
: AUTOLOG TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM - EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SOARES MOREIRA DOS SANTOS - MG045817
MARIANA CRISTINA ALVES DA CUNHA - MG155636
DANIEL EDUARDO BATISTA DE ALVARENGA - MG151900
AGRAVADO
: ROBSON GUSTAVO ALMEIDA DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANA LIVIA ALMEIDA ARAUJO NERES
AGRAVADO
: MANOEL GONCALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ELIANE GONCALVES DE ALMEIDA FREITAS
AGRAVADO
: NADIA GONCALVES DE ALMEIDA COELHO
Documento eletrônico VDA47707937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 96a61d35-a065-47d7-82f3-0fd3380206a6

AGRAVADO
: JOSE DEOSDETE DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ALBERTO GONCALO DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SIMONE GONCALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOEL ANTONIO ROSA FILHO - SP316791
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
INTERES.
: ANA CORREA DE ALMEIDA - SUCESSÃO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS VIEIRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 96a61d35-a065-47d7-82f3-0fd3380206a6